Tribunal: TJDFT
Processo: 0709880-48.2024.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO CDC. FURTO DE CARTEIRA E CARTÃO DO BANCO. REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E COMPRAS CONSECUTIVAS EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CONSUMIDOR. SENHA MANTIDA JUNTO DO CARTÃO DO BANCO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DESTOANTES DO PERFIL DO CLIENTE. CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é nula a cláusula que impõe ao portador do cartão, com exclusividade, a responsabilidade pelas despesas realizadas anteriormente à comunicação de sua perda, extravio, furto ou roubo, ou ainda quando houver suspeita da sua utilização por terceiros. Nesse sentido: REsp n. 1.737.411/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 12/4/2019.
2. Ainda de acordo com o STJ, a comunicação tardia não elide a responsabilidade da instituição financeira pelas operações realizadas com o cartão objeto de extravio se estas refogem ao perfil do cliente. (AgInt no AREsp n. 1.147.873/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 13/3/2018.)
3. Na hipótese, as evidências indicam que o consumidor e a instituição bancária concorreram para a ocorrência do evento danoso. O primeiro porque, pelo fato de ter 78 anos, mantinha a senha junto ao cartão de plástico, fato que possibilitou o acesso do criminoso à sua conta bancária. A segunda, porque violou o seu dever de segurança por não criar mecanismos capazes de impedir a realização de transações que destoem do perfil do consumidor.
4. Como consequência da ação criminosa, foram realizados quatro empréstimos, no total de R$ 3.492,63 (ID 64530607, pág. 1). Os extratos de maio a julho de 2024 confirmam a alegação do autor de que não utiliza o cartão de débito para pagamento de compras, efetuando o saque da maior parte do valor da aposentadoria na data do depósito e deixando apenas saldo para o pagamento da operadora de telefonia que é feito por meio de débito automático (ID 64530607, pág. 1 a 5).
5. Esse contexto evoca a ocorrência de fraude e induz a falha na segurança da instituição que não deflagrou o sistema de bloqueio cautelar nas operações tanto de empréstimo como de pagamentos, todas de forma consecutiva e destoantes do perfil do cliente.
6. Assim, na linha da Súmula 28 da TUJ, autor e réu deverão responder pela fraude diante da concorrência de condutas que se complementaram para a concretização do prejuízo.
7. Culpa concorrente. Precedentes: Acórdão 1698311, 07423689420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator Designado: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, DJE: 18/5/2023. APC 07309102820228070001, Des. Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a T., DJE 26/4/2023. APC 07406464120208070001, Relator Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a T, PJe: 6/9/2021. APC 07173529720208070020, 7a T., rela. Desa. GISLENE PINHEIRO, DJE: 22/2/2022).
8. A repartição do prejuízo determina que o banco exclua os débitos relativos aos empréstimos referentes às antecipações de 13o salário, de R$ 484,45 e R$ 434,15 e todos os encargos deles decorrentes (ID 64530607, pág. 1), devendo restituir ao autor as parcelas já pagas, na forma simples.
9. O autor arcará com as operações de empréstimos de R$ 169,00 e R$ 682,00 e os encargos delas decorrentes (ID 64530607, pág. 1).
10. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos dos itens 8 e 9.
11. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.